Tribunal: STF
Processo: RE 1516030
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 76, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. DECRETO 11.321/2022, REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, manteve as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022. 2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 84), foram rejeitados (Doc. 93).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 105), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IRMÃOS FISCHER SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO aponta violação aos arts. 149 e 150, III, “b” e “c”, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não observou o prazo nonagesimal



    Sustenta que, “com o advento do Decreto n.º 11.321/11 houve a alteração do art. 6º da Lei nº 10.893/04, reduzindo em 50% as alíquotas de AFRMM, contudo, em seguida fora publicado o Decreto n.º 11.374/2023, com vigência imediata, para revogar o supracitado Decreto n.º 11.321/2022 e, deixando de repristinar a redação do art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004. Assim, é possível entender que a alíquota do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi restabelecida impondo aos contribuintes uma nova exigência fiscal sem que fosse observado, entretanto, o princípio da anterioridade tributária prevista na Constituição Federal em seus artigos 149 e 150, inciso III, “b” e “c”” (Doc. 105, fl. 6).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e “reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente em se submeter às alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com redução de 50% conforme previsão do Decreto nº 11.321/2022 (i) de forma definitiva haja vista a ausência de repristinação da redação do art. 6º da Lei nº 10.893/2004 e, (ii) subsidiariamente, até 01/01/2024 ou 90 dias contados a partir de 02/01/2023, por força dos arts. 149 c/c 150, III, b e c, da CF/88” (Doc. 105, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 122).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 105, fl. 6):



    “II.III Repercussão geral 



    Nos termos do artigo 102, § 3º da CF e do artigo 1.035, do CPC, para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Estabelece o § 1º do artigo 1.035, do CPC que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    A repercussão geral deste caso se evidencia à medida em que o resultado da lide, em matéria tributária, poderá afetar a todo o setor econômico do qual faz parte a empresa Recorrente, visto que o AFRMM será cobrado em sua forma majorada e sem a observância do principio da anterioridade nonagesimal. 



    Demonstrada a transcendência e a relevância das questões em debate nos autos, resta cumprido o requisito da repercussão geral, pelo que deve ser conhecido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, IRMAOS FISCHER SA IND E COM impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “se submeter às alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com redução de 50% conforme previsão do Decreto nº 11.321/2022 (i) de forma definitiva haja vista a ausência de repristinação da redação do art. 6º da Lei nº 10.893/2004 e, (ii) subsidiariamente, até 01/01/2024 ou 90 dias contados a partir de 02/01/2023, por força dos arts. 149 c/c 150, III, b e c, da CF/88 ” (Doc. 4, fl. 5)).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (Doc. 76, fls. 4-5):



     



    “Na hipótese, o impetrante objetiva o reconhecimento do direito em se submeter às alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com redução de 50% conforme previsão do Decreto nº 11.321/2022 (i) de forma definitiva haja vista a ausência de repristinação da redação do art. 6º da Lei nº 10.893/2004 e, (ii) subsidiariamente, até 01/01/2024 ou 90 dias contados a partir de 02/01/2023, por força dos arts. 149 c/c 150, III, b e c, da CF/88. 



    O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 2.404, de 23 de dezembro de 1987: 



    Art. 1° O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) destina-se a atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante nos termos deste decreto-lei. 



    Conforme o art. 3º da 10.893/2004, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) possui a natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico: 



    Art. 3º O AFRMM, instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM. 



    O artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022, estabelece: 



    [...]



    O Decreto nº 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, estabelecia desconto de 50% para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. 



    Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, a redução das alíquotas entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. 



    O Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, revogou, dentre outros, o Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022:



    […]



     No que interessa à controvérsia posta nos autos, estabelecem os artigos 150 e 195, da Constituição Federal: 



    […]



    O STF, Na ADC 84, que trata de matéria similar, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, a medida cautelar concedida foi referendada para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. 



    Importante transcrever o que segue do voto condutor: 



    […]



    A Primeira e a Segunda Turma desta Corte tem inadmitido recursos dos contribuintes em situações semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003976-88.2023.4.04.7205 e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000607-77.2023.4.04.7208. 



    Nesse contexto, tendo em conta que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022, não instituiu ou aumentou tributo, mas apenas manteve as alíquotas fixadas no artigo 6º da Lei 10.893/2004, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeterse ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1481985 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024)” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente